Tribunal: TJMT
Processo: 1089960-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089960-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADMILSON BATISTA DO NASCIMENTO - CPF: 442.229.391-53 (RECORRENTE), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1089960-27.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Admilson Batista do Nascimento e

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrida(s):

Admilson Batista do Nascimento e

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO ACOLHIDA. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO. LIMITAÇÃO PERCENTUAL PREVISTA EM RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA. SERVIÇO DISPONIBILIZADO, AINDA QUE SEM CONEXÃO TÉCNICA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1.
Rejeito a preliminar de suspensão do feito em razão da existência da Ação Civil Pública n. 0007892-97.2013.8.11.0041, sob a alegação de que teria relação direta com a matéria discutida nos autos e poderia influenciar na solução do litígio. No entanto, verifico que os objetos das ações são distintos e não identifico qualquer prejuízo ao julgamento desta demanda. Ademais, o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.”. Dessa forma, é evidente que a existência da ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual conexão pleiteada pela reclamada, tendo em vista que as ações ajuizadas pela reclamante apesar de se tratar das mesmas partes se referem a débitos diversos.

2. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação e declarou a legalidade da cobrança da taxa de esgoto, determinou que a ré se abstenha da cobrança da taxa de esgoto em percentual superior a 80% do volume de água faturado, conforme estabelecido na Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES, condenando-o ainda a restituir ao autor os valores pagos em excesso, no montante de R$ 125,39 (cento e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos).

3. A concessionária de água e esgoto, em suas razões recursais alega pela legalidade da cobrança da tarifa de esgoto no percentual de 90% sobre o volume de água faturado, conforme previsto no Edital de Concorrência no 014/2011 que originou a concessão do serviço público, argumentando que o percentual de 80% previsto na Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES configura erro material e afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Sustenta que a modificação do percentual provocaria desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

4. O reclamante em seu recurso argumenta que deveria ser declarada a total inexigibilidade da cobrança de taxa de esgoto, tendo em vista a impossibilidade técnica de utilização do serviço em razão do desnível de sua residência em relação à rede pública de esgoto, fato reconhecido pela própria concessionária nos relatórios de inspeção juntados aos autos. Afirma que a cobrança por um serviço que não pode ser efetivamente prestado constitui enriquecimento ilícito. Alega, ainda, que a cobrança indevida e consciente da tarifa de esgoto em percentual superior ao previsto em lei configura dano moral indenizável. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando a suspensão integral da cobrança da taxa de esgoto e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

5. Quanto ao percentual aplicável para cálculo da tarifa de esgoto, observo que o Edital de Concorrência no 014/2011, que originou o contrato de concessão, estabeleceu o percentual de 90% do volume de água faturado. Contudo, a Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES (Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário), em seu art. 63, dispõe que:

"Art. 63. O VOLUME DE ESGOTO FATURADO será considerado como 80% (oitenta por cento) do VOLUME DE ÁGUA FATURADO e será cobrado segundo valores estipulados pela ESTRUTURA TARIFÁRIA vigente e incidirá somente sobre os imóveis servidos por sistema de redes coletoras existentes no logradouro público."

A ré reitera que o percentual de 80% previsto na Resolução configura erro material e que deve prevalecer o percentual de 90% estabelecido no Edital de Licitação, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Contudo, esclareço que deve prevalecer o percentual estabelecido na Resolução Normativa, que representa norma regulamentadora dos serviços de água e esgoto no município de Cuiabá, editada pela agência reguladora competente.

6. Este entendimento, inclusive, já foi adotado por esta Turma Recursal em caso semelhante:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA - REJEITADA - COBRANÇA DE TAXA DE ESGOTO - PERCENTUAL DE 90% DELIBERADO NO EDITAL DO CONTRATO DE CONCESSÃO - ABUSIVIDADE - ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA A CONSUMIDORA - FIXAÇÃO EM 80% DO VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO - PREVISÃO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 05/2012 DA AMAES - RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE EXCEDEM OS 80% - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2. A cobrança de taxa de esgoto prevista no Edital de Contrato de Concessão em 90% diverge dos 80% estabelecidos no artigo 63 da Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES, que devem ser aplicados já que o percentual contratado é abusivo, pois gera onerosidade excessiva para o consumidor. 3. Comprovado a ilegalidade nas cobranças efetuadas, a restituição de valores pagos pela autora em excesso a título de taxa de esgoto é medida que se impõe, conforme determinado em sentença. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95." (NU 1024340-50.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

7. No que diz respeito à legitimidade da cobrança da tarifa de esgoto mesmo sem a efetiva conexão técnica, conforme reconhecido nos relatórios de inspeção juntados aos autos, existe rede pública de esgoto disponível na via pública em frente ao imóvel do autor, embora haja desnível que dificulte a ligação imediata.

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE LIGAÇÃO DO IMÓVEL À REDE DE ESGOTO, VISTO QUE A RESIDÊNCIA DO USUÁRIO CONSUMIDOR ESTÁ LOCALIZADA ABAIXO DO NÍVEL DA VIA PÚBLICA. VEREDICTO DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. DENUNCIADO CERCEAMENTO DE DEFESA. AFIRMAÇÃO DE QUE É IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE UMA PERÍCIA, OBJETIVANDO AVERIGUAR VIABILIDADE TÉCNICA EM EFETIVAR A CONEXÃO DA PROPRIEDADE AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA RUA. ASSERÇÃO IMPROFÍCUA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR QUE É VIÁVEL A LIGAÇÃO ATRAVÉS DE BOMBEAMENTO. RESPONSABILIDADE PELA INSTALAÇÃO DA BOMBA QUE, CONSOANTE O REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS SANITÁRIOS DA CASAN E A RESOLUÇÃO EDITADA PELA ARESC, É DO USUÁRIO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. ESCORREITO O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRECEDENTES.

(TJSC, Apelação Cível n. 0323059-54.2018.8.24.0038, rel. Des . Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. em 23/06/2020). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

8. A Lei no 11.445/2007, com as alterações introduzidas pela Lei no 14.026/2020, estabelece no art. 45, §4o que:

"Art. 45. As edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura e do uso desses serviços.

(...)

§ 4o Quando disponibilizada rede pública de esgotamento sanitário, o usuário estará sujeito aos pagamentos previstos no caput deste artigo, sendo-lhe assegurada a cobrança de um valor mínimo de utilização dos serviços, ainda que a sua edificação não esteja conectada à rede pública.".

9. Desse modo, havendo rede pública de esgoto disponível, o usuário está sujeito à cobrança dos valores decorrentes da disponibilização da infraestrutura, ainda que não haja conexão efetiva, cabendo-lhe providenciar as adaptações necessárias para a ligação ao sistema.

10. Quanto à devolução dos valores pagos em excesso, deve ser mantida a restituição na forma simples, uma vez que não ficou caracterizada a má-fé da concessionária, que se baseou nas condições estabelecidas no edital de licitação para efetuar a cobrança, afastando-se a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

11. No tocante ao pedido de indenização a título de dano moral, entendo que a cobrança indevida da tarifa de esgoto em percentual superior ao fixado pela Resolução Normativa não configura, por si só, violação a direitos da personalidade. Trata-se de descumprimento contratual que, embora passível de correção e eventual restituição de valores, não extrapola o mero aborrecimento cotidiano, não sendo suficiente para ensejar indenização por dano moral.

12. A sentença que possui a seguinte parte dispositivo: “
Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95, julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a legalidade da cobrança realizada á título de taxa de esgoto; determinar que a reclamada se abstenha de inserir nas próximas faturas a cobrança de taxa de tratamento de esgoto em desacordo com a determinação artigo 63 da Resolução Normativa n. 05/2012 da AMAES, assim como, para condenar a reclamada a restituir os valores pagos em caráter excedente no montante de R$ 125,39 (cento e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), corrigido monetariamente pela taxa Selic desde a data do desembolso, e acrescidos juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação
.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13. Recursos improvidos.

Condeno as partes Recorrentes a pagarem honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025